Tribunal: STJ
Processo: 0000190-95.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1065514 - SP(2026/0000190-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ELBER PEREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: ELIANAI DE ANDRADE COUTO - SP487687
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE
SÚMULA 691/STF.

ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
com
habeas corpus
fundamento na Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal.
2. Conforme relatado, a defesa alega flagrante ilegalidade apta a superar o óbice da
sustentando que a prisão preventiva é inadequada e desumana diante da
Súmula 691/STF,
condição de dependência química do agravante, reconhecida em denúncia anterior, e que seriam
suficientes medidas cautelares diversas, em especial a internação provisória para tratamento, nos
termos do
VII, do Código de Processo Penal.
art. 319,
3. Requer-se o conhecimento e provimento do agravo regimental para afastar a incidência da
e, no mérito do
, a revogação da prisão preventiva por ausência
Súmula 691/STF
habeas corpus
de fundamentação idônea e desproporcionalidade, ou, subsidiariamente, a substituição da
custódia por medida cautelar diversa, com internação provisória para tratamento de dependência
química.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar o óbice da Súmula 691/STF
para admitir
contra decisão que indeferiu liminar em
anteriormente
habeas corpus
writ
impetrado, diante da alegação de flagrante ilegalidade na decretação e manutenção da prisão
preventiva.
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva encontra-se devidamente
fundamentada, de modo a afastar a alegação de flagrante ilegalidade que permitiria a superação
(ii)
da Súmula 691/STF;
saber se a alegada condição de dependência química do agravante
autoriza, na via estreita do
, a substituição da prisão preventiva por medidas
habeas corpus
cautelares diversas, notadamente a internação provisória para tratamento, prevista no art. 319,
VII, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55392635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:16
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: b883d165-2c65-4113-95e2-269bb1ae3781

6. O entendimento consolidado desta Corte, em consonância com a
veda,
Súmula 691/STF,
como regra, o conhecimento de
impetrado contra decisão que indefere pedido
habeas corpus
liminar em
anteriormente manejado, admitindo-se exceção apenas em hipóteses de
mandamus
flagrante ilegalidade ou teratologia.
7. A decisão que indeferiu a liminar no Tribunal de origem consignou a presença de fumus
, com base em auto de prisão em flagrante que descreve a prática, em tese, de
comissi delicti
diversos delitos (arts. 306, 307 e 311 do Código de Trânsito Brasileiro,
da Lei de Tóxicos
art. 28
e arts. 129, § 12, I, na forma tentada, 163, parágrafo único, III, e 330, todos do Código Penal),
bem como a existência de
em razão da gravidade concreta das condutas, do
periculum libertatis,
risco efetivo causado à coletividade e da reiteração delitiva, o que afasta a alegação de ausência
de fundamentação idônea.
8. O juízo de origem destacou, ainda, a insuficiência de medidas cautelares diversas diante da
desobediência reiterada às ordens dos agentes de segurança, da prática de infrações no curso de
outra ação penal e do descumprimento da suspensão administrativa da Carteira Nacional de
Habilitação, justificando a necessidade da custódia cautelar nos termos dos arts. 310, § 5o, 312, §
3o, I e IV, e 313, I, do Código de Processo Penal.
9. A alegada situação de “surto psicótico” decorrente de uso de substância entorpecente não se
mostra, de plano, apta a afastar a responsabilidade penal, pois o entorpecimento voluntário não
isenta o agente, nos termos do
II, do Código Penal, além de demandar dilação probatória
art. 28,
para eventual reconhecimento de doença psíquica ou dependência química que afete a
capacidade de autodeterminação, matéria a ser examinada pelo juízo natural da causa.
10. Ausente demonstração de teratologia ou flagrante ilegalidade na ordem de prisão preventiva,
não se legitima a superação da
para o processamento do
razão
Súmula 691/STF
habeas corpus,
pela qual o agravo regimental não merece provimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantido o indeferimento liminar do
com base na
habeas corpus
Súmula 691/STF.
Tese de julgamento:
1. Os tribunais superiores não conhecem de
impetrado contra decisão que
habeas corpus
indefere liminar em writ anteriormente manejado, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade ou
teratologia, em consonância com a Súmula 691/STF.
2. A prisão preventiva fundamentada na gravidade concreta das condutas, na existência de
indícios de autoria e materialidade e na reiteração delitiva afasta a caracterização de flagrante
ilegalidade apta a autorizar a superação da Súmula 691/STF.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
§ 5o, IV; CPP,
§ 3o, I e
Súmula 691/STF;
art. 310,
art. 312,
IV; CPP,
I; CPP,
VII; CP,
II; CTB, arts. 306, 307 e 311; Lei de Tóxicos,
art. 313,
art. 319,
art. 28,
art. 28.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 175.174, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1a Turma, j.
13.09.2019; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
285.647/CE,
25.08.2014; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta
321.554/GO,
Turma, DJe 13.05.2015; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
495.211/SP,
Quinta Turma, j. 21.03.2019, DJe 29.03.2019; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Laurita
496.205/MT,
Vaz, Sexta Turma, j. 19.03.2019, DJe 01.04.2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
19/03/2026
25/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
28 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55392635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:16
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: b883d165-2c65-4113-95e2-269bb1ae3781

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55392635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:16
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: b883d165-2c65-4113-95e2-269bb1ae3781

AgRg no HABEAS CORPUS No 1065514 - SP(2026/0000190-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ELBER PEREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: ELIANAI DE ANDRADE COUTO - SP487687
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE
SÚMULA 691/STF.

ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
com
habeas corpus
fundamento na Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal.
2. Conforme relatado, a defesa alega flagrante ilegalidade apta a superar o óbice da
sustentando que a prisão preventiva é inadequada e desumana diante da
Súmula 691/STF,
condição de dependência química do agravante, reconhecida em denúncia anterior, e que seriam
suficientes medidas cautelares diversas, em especial a internação provisória para tratamento, nos
termos do
VII, do Código de Processo Penal.
art. 319,
3. Requer-se o conhecimento e provimento do agravo regimental para afastar a incidência da
e, no mérito do
, a revogação da prisão preventiva por ausência
Súmula 691/STF
habeas corpus
de fundamentação idônea e desproporcionalidade, ou, subsidiariamente, a substituição da
custódia por medida cautelar diversa, com internação provisória para tratamento de dependência
química.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar o óbice da Súmula 691/STF
para admitir
contra decisão que indeferiu liminar em
anteriormente
habeas corpus
writ
impetrado, diante da alegação de flagrante ilegalidade na decretação e manutenção da prisão
preventiva.
Documento eletrônico VDA54495489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:26
Código de Controle do Documento: 5b1924ff-0e0e-4c95-845d-be3666ca2d01

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva encontra-se devidamente
fundamentada, de modo a afastar a alegação de flagrante ilegalidade que permitiria a superação
(ii)
da Súmula 691/STF;
saber se a alegada condição de dependência química do agravante
autoriza, na via estreita do
, a substituição da prisão preventiva por medidas
habeas corpus
cautelares diversas, notadamente a internação provisória para tratamento, prevista no art. 319,
VII, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O entendimento consolidado desta Corte, em consonância com a
veda,
Súmula 691/STF,
como regra, o conhecimento de
impetrado contra decisão que indefere pedido
habeas corpus
liminar em
anteriormente manejado, admitindo-se exceção apenas em hipóteses de
mandamus
flagrante ilegalidade ou teratologia.
7. A decisão que indeferiu a liminar no Tribunal de origem consignou a presença de fumus
, com base em auto de prisão em flagrante que descreve a prática, em tese, de
comissi delicti
diversos delitos (arts. 306, 307 e 311 do Código de Trânsito Brasileiro,
da Lei de Tóxicos
art. 28
e arts. 129, § 12, I, na forma tentada, 163, parágrafo único, III, e 330, todos do Código Penal),
bem como a existência de
em razão da gravidade concreta das condutas, do
periculum libertatis,
risco efetivo causado à coletividade e da reiteração delitiva, o que afasta a alegação de ausência
de fundamentação idônea.
8. O juízo de origem destacou, ainda, a insuficiência de medidas cautelares diversas diante da
desobediência reiterada às ordens dos agentes de segurança, da prática de infrações no curso de
outra ação penal e do descumprimento da suspensão administrativa da Carteira Nacional de
Habilitação, justificando a necessidade da custódia cautelar nos termos dos arts. 310, § 5o, 312, §
3o, I e IV, e 313, I, do Código de Processo Penal.
9. A alegada situação de “surto psicótico” decorrente de uso de substância entorpecente não se
mostra, de plano, apta a afastar a responsabilidade penal, pois o entorpecimento voluntário não
isenta o agente, nos termos do
II, do Código Penal, além de demandar dilação probatória
art. 28,
para eventual reconhecimento de doença psíquica ou dependência química que afete a
capacidade de autodeterminação, matéria a ser examinada pelo juízo natural da causa.
10. Ausente demonstração de teratologia ou flagrante ilegalidade na ordem de prisão preventiva,
não se legitima a superação da
para o processamento do
razão
Súmula 691/STF
habeas corpus,
pela qual o agravo regimental não merece provimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantido o indeferimento liminar do
com base na
habeas corpus
Súmula 691/STF.
Tese de julgamento:
1. Os tribunais superiores não conhecem de
impetrado contra decisão que
habeas corpus
indefere liminar em writ anteriormente manejado, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade ou
Documento eletrônico VDA54495489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:26
Código de Controle do Documento: 5b1924ff-0e0e-4c95-845d-be3666ca2d01

teratologia, em consonância com a Súmula 691/STF.
2. A prisão preventiva fundamentada na gravidade concreta das condutas, na existência de
indícios de autoria e materialidade e na reiteração delitiva afasta a caracterização de flagrante
ilegalidade apta a autorizar a superação da Súmula 691/STF.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
§ 5o, IV; CPP,
§ 3o, I e
Súmula 691/STF;
art. 310,
art. 312,
IV; CPP,
I; CPP,
VII; CP,
II; CTB, arts. 306, 307 e 311; Lei de Tóxicos,
art. 313,
art. 319,
art. 28,
art. 28.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 175.174, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1a Turma, j.
13.09.2019; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
285.647/CE,
25.08.2014; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta
321.554/GO,
Turma, DJe 13.05.2015; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
495.211/SP,
Quinta Turma, j. 21.03.2019, DJe 29.03.2019; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Laurita
496.205/MT,
Vaz, Sexta Turma, j. 19.03.2019, DJe 01.04.2019.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
,
ELBER PEREIRA DA SILVA
contra decisão que indeferiu liminarmente o
com base na Súmula 691 do
habeas corpus
Supremo Tribunal Federal (e-STJ, fls. 110).
Nas razões, a defesa sustenta a ocorrência de flagrante ilegalidade apta a superar o
óbice da
afirma que a prisão preventiva é inadequada e desumana diante da
Súmula 691/STF;
condição de dependência química do agravante, reconhecida em denúncia anterior, e que há
suficiência de medidas cautelares diversas, notadamente internação provisória para tratamento,
nos termos do
VII, do CPP (e-STJ, fls. 115-117).
art. 319,
Requer o conhecimento e provimento do agravo regimental para afastar a incidência
da
e reformar a decisão agravada; no mérito do Habeas Corpus, a revogação da
Súmula 691/STF
prisão preventiva por ausência de fundamentação idônea e desproporcionalidade;
subsidiariamente, a substituição da custódia por medida cautelar diversa, com internação
provisória para tratamento de dependência química (e-STJ, fls. 117-118).
É o relatório.
VOTO
Apesar das considerações da parte agravante, razão não lhe assiste.
Esta Corte possui entendimento reiterado de que não cabe habeas corpus contra
decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia (
AgRg no HC
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
Súmula 691/STF
285.647/CE,
DJe
AgRg no HC
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
25/8/2014;
321.554/GO,
MOURA, SEXTA TURMA, DJe
.
13/05/2015)
Documento eletrônico VDA54495489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:26
Código de Controle do Documento: 5b1924ff-0e0e-4c95-845d-be3666ca2d01

Como cediço, esta Corte Superior possui entendimento pacificado no sentido de que
não cabe
contra decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante
habeas corpus
ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada (
.
Súmula 691/STF)
Sobre o tema, os seguintes precedentes:

"AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
IMPETRAÇÃO
INDEFERIDA LIMINARMENTE.
AUSÊNCIA DE PATENTE
SÚMULA 691/STF.
ILEGALIDADE. PLEITO DE APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS ESCRITO E
NO PRAZO RAZOÁVEL. ALEGADA COMPLEXIDADE DO FEITO. TEMA A
SER EXAMINADO PELO JUÍZO PROCESSANTE. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no
sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar
em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que
não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo
Tribunal Federal. 2. Na espécie, o Juízo de 1o grau, explicitamente, afastou a
necessidade de apresentação das alegações finais por escrito, ao afirmar que não se
tratava de feito complexo, bem como o número de acusados fora reduzido com o
desmembramento da ação penal. Assim, modificar tal entendimento demandaria
incursão no acervo probatório dos autos, inviável na sede eleita.
Impossibilidade de superação do enunciado sumular 691/STF.
3. Por outro lado, nada impede que o Juízo Processante, ao final da instrução e pela
proximidade com os fatos, possa reavaliar o pleito defensivo de apresentação de
alegações finais por escrito, momento em que examinará a verdadeira complexidade
do feito, lembrando-se que o cumprimento do princípio constitucional da duração
razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF) não pode sobrepor às garantias
constitucionais do cidadão no processo penal, em especial o respeito ao contraditório
e à ampla defesa (art. 5o, LV, da CF).
4. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC
Rel. Ministro
495.211/SP,
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019,
DJe
.
29/03/2019)

"AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL
PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR
EM
OUTRO
HABEAS
CORPUS
NA
ORIGEM,
AINDA
NÃO
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA N.o 691 DA
SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não se admite habeas corpus contra decisão denegatória de liminar proferida em
outro writ na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
Súmula n.o 691/STF.
2. No caso, não se constata ilegalidade patente que autorize a mitigação da Súmula n.
o 691 da Suprema Corte, tendo em vista que foi demonstrada a necessidade de
manutenção da segregação cautelar, em virtude da "participação ativa do paciente na
quadrilha voltada ao tráfico de entorpecentes, com a qual foi apreendida mais de 01
Documento eletrônico VDA54495489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:26
Código de Controle do Documento: 5b1924ff-0e0e-4c95-845d-be3666ca2d01

(uma) tonelada de cocaína, figurando o paciente na ORCRIM como piloto da
aeronave".
3. Conforme orientação desta Corte, a quantidade e a natureza da droga apreendida,
bem como a necessidade de se interromper as atividades de organização criminosa,
são circunstâncias aptas a justificar a segregação provisória.
4. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC
Rel. Ministra
496.205/MT,
LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
19/03/2019,
01/04/2019)
O mesmo entendimento deve ser aplicado ao caso em apreço. Confira-se o seguinte
precedente do Supremo Tribunal Federal:

"... a decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de
conteúdo definitivo... A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua
para prestá-la na forma da lei. Embora não tenha havido o indeferimento da medida
liminar ..., aplica-se à espécie a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, considerada
a não definitividade da decisão objeto da presente impetração." (HC 175174, Relator
(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em
publicado em PROCESSO
13/09/2019,
ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG
PUBLIC
.
17/09/2019
18/09/2019)

Consta na decisão que indeferiu o pedido de liminar no Tribunal:

"[...]
Vistos em plantão judiciário,
Ao menos neste exame prefacial, não se depara com teratologia ou ilegalidade
flagrante em face da convolação da custódia em preventiva, revestindo-se o
decisório de fundamentação adequada sobre os indícios de autoria delitiva e
prova da materialidade derivados da prisão em flagrante pela prática, em tese,
dos crimes previstos nos artigos 306, 307 e 311 do Código de Trânsito
Brasileiro, 28 da Lei de Tóxicos, 129, § 12, I (na forma tentada), 163,
parágrafo único, III e 330, estes do Código Penal.
Extrai-se do auto de prisão em flagrante, resumidamente, que ELBER
trafegava com o veículo de forma perigosa, desprezando reiteradas ordens de
parada dos guardas municipais, além de colidir com outros automóveis
estacionados na via pública e transitar sobre calçadas, inclusive passando à
frente de hospital e escola, até acessar a marginal da Rodovia Presidente
Dutra pela contramão e em velocidade incompatível com a via, realizando
várias manobras arriscadas. Efetivado cerco, o paciente avançou sobre área de
gramado, aparentando que iria se render, quando, então, acelerou
deliberadamente contra as motocicletas da GCM e da PM, obrigando os
agentes de segurança a saltar dos veículos para evitar atropelamento, quadro
que ensejou a realização de disparos contra os pneus do veículo para impedir
nova tentativa de agressão por parte do criminoso. Finalmente, mesmo depois
de ter um dos pneus atingidos, ELBER continuou a se evadir, até finalmente
colidir contra uma viatura e ser detido. Durante a busca veicular, localizaram-
se considerável soma em dinheiro (R$982,00) sobre o painel e três pinos de
cocaína (totalizando 15g) na porta do motorista, vindo o paciente a alegar que
teve uma recaída e consumiu cocaína momentos antes da perseguição.
Conquanto a Defesa sustente ter sido a ação perpetrada em contexto de “surto
psicótico”, ocasionado pelo consumo de substância entorpecente, importa
notar que, a rigor, o entorpecimento voluntário não isenta o agente de
responsabilidade (artigo 28, II, do Código Penal), a par de não demonstrada
de plano a existência de doença relacionada ao consumo de tóxicos capaz de
afetar por completo a capacidade de discernimento e autodeterminação do
averiguado, deparando-se, de toda forma, com matéria a ser oportunamente
debatida perante o juízo natural da causa, por demandar incursão probatória
nitidamente incompatível com a estreita via cognitiva do Habeas Corpus.
De outra parte, destacou a autoridade impetrada não haver indicativo de abuso
na atuação policial, ponderando-se que “O investigado foi submetido a exame
médico e não há apontamento de lesão que pudesse ter sido causada pelos
Documento eletrônico VDA54495489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:26
Código de Controle do Documento: 5b1924ff-0e0e-4c95-845d-be3666ca2d01

agentes de segurança responsáveis por sua prisão em situação de
irregularidade, com a ressalva de que foi necessário o disparo de arma de fogo
para conter sua fuga. Quando ouvido, o investigado não relatou qualquer
irregularidade nesse sentido”, tudo a evidenciar a higidez do flagrante.
E, como também se consignou na bem fundamentada decisão, depara-se com
infrações penais cujas penas máximas, somadas, ultrapassam quatro anos e
isso mesmo se desconsiderada a imputação relativa à embriaguez ao volante,
diante do exame clínico negativo e necessidade de melhor apuração da
materialidade do crime, muito embora as circunstâncias do flagrante,
associadas à apreensão de tóxicos no veículo, corroborem a conclusão de que
o agente assumiu a direção do automóvel com a capacidade psicomotora
comprometida pelo consumo de substância entorpecente.
E, para além do “fumus comissi delicti” retratado no auto de prisão, bem se
destacou a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública,
tanto em razão da gravidade concreta das condutas (aqui destacado o
concurso de diversos delitos, o risco concreto ocasionado pelas condutas e a
fuga prolongada, com necessidade de atuação de diversas viaturas de apoio e
realização de cerco que, ainda assim, não impediu a investida proposital
contra os agentes públicos), quanto em virtude da recente “passagem” de
ELBER por infrações penais semelhantes (constando dos autos de no.
1508966-19.2025.8.26.0577 que, no último mês de setembro, o paciente
também conduzia veículo automotor, “quando empreendeu fuga, desobedeceu
ordem de parada e chegou a jogar o veículo contra viatura policial”).
Trata-se de situação indicativa de “periculum libertatis” e insuficiência de
eventuais medidas alternativas à prisão diante da desobediência às ordens
emanadas dos
com a prática das infrações no curso de outra
guardas/policiais,
ação penal, inclusive desrespeitando a suspensão administrativa de sua CNH,
tudo a EXIGIR a segregação cautelar, nos termos dos artigos 310, § 5o, IV,
312, § 3o, I e IV e 313, I, ambos do Código de Processo Penal.
Assim, não se verificando de plano situação capaz de ensejar providência
cautelar, indefere-se o pedido de liminar." (e-STJ, fls. 14-16, grifou-se.)
No caso dos autos, não se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão
impugnada, de modo a justificar o processamento da presente ordem.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA54495489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:26
Código de Controle do Documento: 5b1924ff-0e0e-4c95-845d-be3666ca2d01

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.065.514 / SP
Número Registro: 2026/0000190-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15024245920258260617 20000221920268260000 25022322025
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ELIANAI DE ANDRADE COUTO
ADVOGADO
: ELIANAI DE ANDRADE COUTO - SP487687
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ELBER PEREIRA DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÂNSITO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ELBER PEREIRA DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : ELIANAI DE ANDRADE COUTO - SP487687
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55364183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:06:33
Código de Controle do Documento: be36a99f-881e-4ae0-bab3-8860fa14e281

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55364183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:06:33
Código de Controle do Documento: be36a99f-881e-4ae0-bab3-8860fa14e281